Tribunal: STJ
Processo: 0046222-53.2019.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996232 - MT (2025/0269267-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EFISIO IGOR DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMIR ROSA GOMES - MT011390O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50393788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:41
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 40de6593-e442-4dc9-b5c1-d5b844a3b748

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996232 - MT (2025/0269267-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EFISIO IGOR DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMIR ROSA GOMES - MT011390O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias
corridos, nos termos dos artigos 39 da Lei n. 8.038/1990, 258,
, do
caput
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798,
e § 3o, do
caput
Código de Processo Penal.
2. "A Terceira Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência
jurisprudencial quanto à aplicação dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do
Código de Processo Civil no Processo Penal, firmou posicionamento no
sentido de que o prazo para interposição do agravo regimental é de 5 dias
corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de Processo Penal;
(AgRg no
39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
3/11/2020
3. No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
4. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EFISIO IGOR DE SOUZA
contra decisão da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 492-493) que não conheceu do

agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que negou provimento ao apelo
defensivo, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 2-10).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50385009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:29
Código de Controle do Documento: f8b6a13b-f21d-4b45-9eb1-13b835103777

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O presente agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que é
intempestivo.
É certo que "consoante jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, têm aplicação a Lei no 8.038/1990 e o art. 798 do Código de Processo
Penal, que estabelecem o prazo de cinco dias corridos para a interposição do agravo
(AgRg no RE no HC n. 310.191/SP, relatora Ministra Maria Thereza de
regimental"
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
26/9/2018
Com efeito, "mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, o prazo
para a interposição de agravo regimental continuou regido pelo art. 38 da Lei n. 8.038
(AgRg no AgRg no AREsp n. 462.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
/1990"
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/9/2018
25/9/2018
Não se aplica a regra introduzida pelo novo Código de Processo Civil
referente à contagem dos prazos processuais em dias úteis. Neste sentido: "A Terceira
Seção desta Corte Superior, dirimindo divergência jurisprudencial quanto à aplicação
dos arts. 219, 1.003, § 5o, e 1.070 do Código de Processo Civil no Processo Penal,
firmou posicionamento no sentido de que o prazo para interposição do agravo
regimental é de 5 dias corridos, consoante o disposto nos arts. 798 do Código de
(AgRg
Processo Penal; 39 da Lei n. 8.038/1990; e 258 do Regimento Interno do STJ"
no AREsp n. 1.625.414/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, REPDJe de
, DJe de
).
27/10/2020
12/11/2020
03/11/2020
No caso, o agravo regimental foi protocolado após o trânsito em julgado
certificado nos autos, sendo, portanto, manifestamente intempestivo.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50385009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:29
Código de Controle do Documento: f8b6a13b-f21d-4b45-9eb1-13b835103777

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0269267-5
AREsp 2.996.232 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00462225320198110042 462225320198110042
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EFISIO IGOR DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMIR ROSA GOMES - MT011390O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EFISIO IGOR DE SOUZA
ADVOGADO
: ADEMIR ROSA GOMES - MT011390O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555105<641=40494@
2025/0269267-5 - AREsp 2996232 Petição : 2025/0079298-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50360427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:31:01
Código de Controle do Documento: 3A05F811-6D25-4EC3-84F2-04DAD67F61C9